Tribunal: TJBA
Processo: 8075719-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075719-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONATAN RODRIGUES OLIVEIRA e outros Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. ART. 312 E ART. 315, § 2º, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de Jonatan Rodrigues Oliveira, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA que decretou sua prisão preventiva no âmbito de investigação que apura a prática de homicídio qualificado, ocorrido no interior da residência da vítima, em contexto de atuação de organização criminosa, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o decreto de prisão preventiva padece de ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, e se estariam ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, com indicação expressa da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado de forma violenta, no interior da residência da vítima, em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à prática reiterada de homicídios, evidencia a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. A custódia cautelar mostra-se necessária à conveniência da instrução criminal, diante do risco concreto de intimidação de testemunhas e de perturbação do regular andamento do processo. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e à necessidade de acautelamento da ordem social, conforme juízo de proporcionalidade realizado à luz do art. 282, §§ 1º e 6º, do CPP. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta do homicídio qualificado, associada ao contexto de atuação de organização criminosa e ao risco de intimidação de testemunhas, justifica a manutenção da custódia cautelar. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, 319 e 282, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 213.746/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no RHC nº 183.864/AM; STJ, HC nº 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; TJMG, HC nº 10000191563337000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 23.01.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075719-60.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante ARTHUR NUNES GOMES e como Paciente JONATAN RODRIGUES OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.